Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727900-05.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES MAIA EMBARGADO: VALDECI NERES DA VEIGA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES MAIA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em apertada síntese, que a decisão embargada foi omissa porque não se manifestou quanto à divergência jurisprudencial sustentada e comprovada no “Capítulo IV.a.2”, e os dissídios apresentados tratam de matéria de direito e não de matéria de fato. Acrescenta que esta Corte de Justiça deixou de analisar todas as provas e de valorá-las, permitindo que a recorrida viesse aos autos sustentar alegações despidas de qualquer prova, inclusive documental e testemunhal. Suscita, ainda, a ocorrência de omissão e contradição no item ‘c” do relatório, pois omitiu que a violação seria do artigo 1.238 e seu parágrafo único, bem como contradição, porquanto ensejou interpretação dúbia. Por fim, defende que a decisão embargada utilizou de expressões genéricas, e desconsiderou que toda a discussão travada desde o recurso de apelação é de direito e não fática. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio e Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023